Tribunal: TJBA
Processo: 8030028-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8030028-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR X JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 178 E 951, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. SENTENÇA JÁ PROLATADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.